Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA INFORMATIZADO. INFOJUD. CONSULTA. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

2. É salutar destacar que essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC).

3. Portanto, dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastro eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localizar o réu ou bens, que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo.

4. E também à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, que garantiu às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que seja atingido o tempo razoável e decisão justa e efetiva.

5. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados, quando querido pela parte. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.